Tribunal: TJES
Processo: 5009639-62.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009639-62.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO SERRAT TATAGIBA
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009639-62.2023.8.08.0030

RECORRENTE: SEBASTIÃO SERRAT TATAGIBA

RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e VICTOR ALEXANDRE ONOFRE DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso inominado, id. 8704335.

Contrarrazões não apresentadas, em que pese os recorridos terem sido devidamente intimados, conforme verifica-se da certidão, id. 8704342.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 8704335), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.o 9.099/1995.

Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8704333), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: ‘‘Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.”

O Juiz de primeiro grau entendeu pela não comprovação de existência de vicio de consentimento.

Trata-se de ação de rescisão de contrato e restituição de valores com danos morais, sob o argumento de que, ao aderir o contrato de consórcio ofertado pela Recorrida, foi prometido ao Recorrente contemplação imediata. Todavia, após a constatação de que jamais ocorreria tal evento no prazo ofertado pelo corretor, resolveu desistir do contrato, postulando pela restituição imediata e integral dos valores pagos, assim como indenização a título de danos morais.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que, que houve promessa de contemplação, o vendedor induziu-lhe a erro, gerando expectativas equivocadas no autor.

Pois bem.

Embora o requerente alegue a existência de promessa de contemplação, não há nos autos prova inequívoca desta condição. Registra-se, ainda, que o contrato (Id 8704323) anexados pela Recorrida preveem expressamente a ausência de contemplação imediata, não podendo se presumir a existência de vício de consentimento.

DA mesma forma entendeu a r. sentença de primeiro grau:

“O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao cancelamento do contrato, a restituição imediata e integral dos valores pagos e reparação por dano moral, em razão de eventuais transtornos sofridos.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, analisando os autos, entendo que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes, pelos fundamentos a seguir.

Observo que a parte autora sustenta ter sido ludibriada pela requerida, uma vez que afirma a existência de promessa de contemplação.

Entretanto, no contrato de adesão ao consórcio juntado nos autos, consta de forma clara, que as contemplações são realizadas por meio de sorteio ou lance, sendo afastada qualquer garantia de data de contemplação (ID 31484530, p. 4).

Da mesma forma, consta em declaração de qualidade de atendimento, assinada pelo autor, que não houve contratação de cota já contemplada ou foi fornecido prazo para contemplação (ID 32726300).

Ademais, há gravações de pós atendimento que o autor afirma ter ciência sobre o consórcio e suas principais características (ID 32726301 e 36428454).

Certo é que são inúmeros casos e demandas judiciais que versam sobre o mesmo fato: suposta promessa de contemplação de crédito e até mesmo aparente instrução pelos vendedores quanto as respostas a serem fornecidas na ligação, fatos esses expostos a fim de que seja reconhecido o vício de consentimento na contratação.

Ocorre que na maioria das vezes, o contratante não consegue comprovar as promessas, motivo pelo qual, se mantém o entendimento de que o autor tinha ciência dos termos da contratação, tendo em vista as informações apresentadas no contrato e ratificadas nas ligações.

No caso concreto, não obstante a parte autora apresentar conversas no
whatsapp
e anúncios no
facebook
, tais elementos, não comprovam, por si só, a promessa de contemplação.

Além disso, observo que o requerente menciona sobre a hipervulnerabilidade e suposta manipulação das respostas em ligação após a contratação. Todavia, todos os documentos do contrato são claros em mencionar a ausência de promessa e as principais características da contração.

Assim, tenho que não houve a comprovação de qualquer vício de consentimento, seja erro, dolo ou coação, ônus que cabia a parte autora, a teor do 373, inciso I do CPC.

Pelo exposto, tenho como válido o contrato de consórcio entabulado entre as partes. “

Nesse sentido, considerando a ausência de vicio de consentimento, não há que se falar em restituição imediata dos valores pagos, face a desistência por parte do consorciado, da forma como disposto em sentença.

Quanto a pretensão indenizatória a título de danos morais, indevida, porquanto inexistente prova de violação a direito personalíssimo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

E como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)